Tribunal: STF
Processo: ARE 1514391
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.066/2023 (DE 18-4), DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE INSTITUI A GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE. 



    - Tratando-se de ato de gestão administrativa do serviço público de transporte coletivo, atribuição do poder executivo, e com reflexo nos contratos administrativos de concessão desse serviço, ofende a separação de poderes lei de iniciativa parlamentar sobre a correspondente política tarifária (isenção de preço público), por incursionar na esfera de impulsão reservada do processo legislativo. 



    - Lei municipal que institui despesa, sem, entretanto, observar o que dispõe o art. 113 do Ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição nacional de 1988, afronta norma de observância obrigatória também pelos municípios. 



    Ação direta de inconstitucionalidade procedente. 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 175, parágrafo único, I, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Constituição Federal exige reserva legal para dispor sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos e que não há no texto constitucional reserva à iniciativa do Chefe do Poder Executivo para tratar da matéria. 



    Alega que “a edição de lei municipal sobre serviços públicos não produz — nem deve produzir — uma presunção absoluta de desequilíbrio contratual per si, a ponto de reputar materialmente inconstitucional qualquer norma jurídica superveniente tão somente por abordar a matéria da prestação de serviços públicos” (eDOC 9, p. 14).



    Afirma que eventual reconhecimento judicial ou regulatório da superveniência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato exigiria dilação probatória, incabível na presente sede recursal, cabendo à concessionária o ônus da prova dos supostos prejuízos advindos da lei. 



    Argumenta, ainda, que a Constituição Federal não garante a imutabilidade do regime jurídico dos contratados da Administração Pública, mas apenas a garantia do equilíbrio econômico financeiro. 



    Por fim, afasta a exigência do art. 113 do ADCT sob a alegação de que a lei municipal e,m questão não cria ou altera despesa obrigatória, tampouco renuncia receita, ao contrário, reduz eventuais despesas da Administração Pública com o transporte dos agentes comunitários no exercício de suas funções. 



    Argumenta que a tarifa paga pelo usuário não configura receita pública, visto que o concessionário recolhe diretamente a tarifa do usuário, sem intermediação do tesouro municipal.



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso por incidência dos óbices previstos nas Súmulas 282, 284 e 356 do STF (eDOC 16).



    Inconformada, a recorrente interpôs agravo.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação, asseverou que (eDOC 7, p.7):



    “A reserva de competência de deflagração do processo legislativo referente à concessão de isenção de preço público justifica-se por se cuidar de ato de gestão administrativa do serviço público; isso é atribuição do poder executivo, refletindo, ainda, tal o caso (que diz respeito a transporte público), nos contratos administrativos de concessão do mesmo serviço. Dessa maneira, a iniciativa parlamentar no processo legislativo correspondente ofende a separação dos poderes.”



    Em que pese o consistente arrazoado, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, de que compete ao ao Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos, conforme assentado na ADI 2.733/ES, da relatoria do Min. Eros Grau, DJ 03.02.2006, assim ementada:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.



    Confiram-se, nesse mesmo sentido, julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal).



    3. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 929591 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.10.2017)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1075713 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.8.2018).



    Assim, conforme disposto no acórdão recorrido, a lei municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, está eivada de vício formal e viola o princípio da separação de poderes, ao interferir indevidamente na gestão de contratos celebrado com concessionária de serviço público, matéria que nos termos do art. 30, V, da Constituição Federal é reservada ao Poder Executivo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente